Tribunal: STJ
Processo: 0491710-08.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1060189 - RN(2025/0491710-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: RAFAEL ANDERSON BATISTA LEAL (PRESO)
ADVOGADO
: ALLAN CLAYTON PEREIRA DE ALMEIDA - RN008884
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS TRÁFICO
DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que não conheceu de
impetrado contra acórdão que, em revisão criminal, manteve condenação
habeas corpus
definitiva pelo crime do
, c.c. o
incisos V e VI, ambos da
art. 33, caput
art. 40,
redimensionando a pena para 7 anos, 7 meses e 25 dias de reclusão, em
Lei n. 11.343/2006,
regime inicial fechado, além de dias-multa.
2. A defesa sustenta flagrante ilegalidade na fixação do regime fechado, afirmando que o
Tribunal de origem teria restabelecido, em revisão criminal, fundamentos da sentença afastados
no julgamento da apelação, configurando
, bem como que a natureza e a
reformatio in pejus
quantidade de droga apreendida não justificariam o aumento da pena-base nem a fixação de
regime prisional mais gravoso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se, diante da pena definitiva de 7 anos, 7 meses e 25
dias de reclusão, é legítima a manutenção do regime inicial fechado com fundamento na
natureza e na quantidade de droga apreendida, à luz do
da
e das
art. 42
Lei n. 11.343/2006
e (ii)
circunstâncias judiciais desfavoráveis;
saber se a atuação do Tribunal local, ao manter o
regime fechado na revisão criminal, com fundamento em circunstâncias judiciais e no
da
art. 42
teria configurado
em prejuízo do condenado.
Lei n. 11.343/2006,
reformatio in pejus
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem, ao julgar a revisão criminal, redimensionou a pena para 7 anos, 7
meses e 25 dias de reclusão, mas manteve o regime fechado com base na quantidade da droga,
valorada negativamente na primeira fase, em consonância com o
da
o
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
que autoriza a fixação de regime mais gravoso do que o previsto em regra pelo
do Código
art. 33
Penal.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a análise
desfavorável dos vetores previstos no
da
constitui fundamento idôneo
art. 42
Lei n. 11.343/2006
Documento eletrônico VDA55946799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:28
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 0358c72d-72c3-4401-b564-41d5b628f25f

para justificar a imposição de regime prisional mais gravoso, segundo o quantum da sanção
aplicada, bem como para afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantido o regime inicial fechado
para o cumprimento da pena.
Tese de julgamento:
1. A valoração desfavorável da natureza e da quantidade de droga, nos termos do
da
art. 42
autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso do que aquele indicado
Lei n. 11.343/2006,
pelo critério puramente quantitativo do
do Código Penal, bem como o afastamento da
art. 33
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, § 2o, “a”, 44, I, “a”, e 59;
arts. 33, caput, 40, incisos V e VI, e 42.
Lei n. 11.343/2006,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas,
REsp 2.221.220/SP,
Quinta Turma, j. 17.09.2025, DJe 23.09.2025; STJ, AgRg no AgRg no
Rel.
REsp 1.845.858/PA,
Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 01.09.2020, DJe 09.09.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
09/04/2026
15/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55946799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:28
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 0358c72d-72c3-4401-b564-41d5b628f25f

AgRg no HABEAS CORPUS No 1060189 - RN(2025/0491710-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: RAFAEL ANDERSON BATISTA LEAL (PRESO)
ADVOGADO
: ALLAN CLAYTON PEREIRA DE ALMEIDA - RN008884
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS TRÁFICO
DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que não conheceu de
impetrado contra acórdão que, em revisão criminal, manteve condenação
habeas corpus
definitiva pelo crime do
, c.c. o
incisos V e VI, ambos da
art. 33, caput
art. 40,
redimensionando a pena para 7 anos, 7 meses e 25 dias de reclusão, em
Lei n. 11.343/2006,
regime inicial fechado, além de dias-multa.
2. A defesa sustenta flagrante ilegalidade na fixação do regime fechado, afirmando que o
Tribunal de origem teria restabelecido, em revisão criminal, fundamentos da sentença afastados
no julgamento da apelação, configurando
, bem como que a natureza e a
reformatio in pejus
quantidade de droga apreendida não justificariam o aumento da pena-base nem a fixação de
regime prisional mais gravoso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se, diante da pena definitiva de 7 anos, 7 meses e 25
dias de reclusão, é legítima a manutenção do regime inicial fechado com fundamento na
natureza e na quantidade de droga apreendida, à luz do
da
e das
art. 42
Lei n. 11.343/2006
e (ii)
circunstâncias judiciais desfavoráveis;
saber se a atuação do Tribunal local, ao manter o
regime fechado na revisão criminal, com fundamento em circunstâncias judiciais e no
da
art. 42
teria configurado
em prejuízo do condenado.
Lei n. 11.343/2006,
reformatio in pejus
Documento eletrônico VDA55061603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:59
Código de Controle do Documento: dbbfc6e4-d890-43a2-8008-51ba4e7aed24

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem, ao julgar a revisão criminal, redimensionou a pena para 7 anos, 7
meses e 25 dias de reclusão, mas manteve o regime fechado com base na quantidade da droga,
valorada negativamente na primeira fase, em consonância com o
da
o
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
que autoriza a fixação de regime mais gravoso do que o previsto em regra pelo
do Código
art. 33
Penal.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a análise
desfavorável dos vetores previstos no
da
constitui fundamento idôneo
art. 42
Lei n. 11.343/2006
para justificar a imposição de regime prisional mais gravoso, segundo o quantum da sanção
aplicada, bem como para afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantido o regime inicial fechado
para o cumprimento da pena.
Tese de julgamento:
1. A valoração desfavorável da natureza e da quantidade de droga, nos termos do
da
art. 42
autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso do que aquele indicado
Lei n. 11.343/2006,
pelo critério puramente quantitativo do
do Código Penal, bem como o afastamento da
art. 33
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, § 2o, “a”, 44, I, “a”, e 59;
arts. 33, caput, 40, incisos V e VI, e 42.
Lei n. 11.343/2006,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas,
REsp 2.221.220/SP,
Quinta Turma, j. 17.09.2025, DJe 23.09.2025; STJ, AgRg no AgRg no
Rel.
REsp 1.845.858/PA,
Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 01.09.2020, DJe 09.09.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RAFAEL ANDERSON BATISTA
contra decisão monocrática na qual não conheci do
impetrado contra
LEAL
habeas corpus
acórdão que manteve a condenação definitiva, mas reduziu a pena para 7 anos, 7 meses e 25 dias
de reclusão, em regime fechado, mais de 758 dias‐multa, como incurso no
, c.c. o
art. 33, caput
incisos V e VI, ambos da
art. 40,
Lei n. 11.343/06.
Neste agravo regimental, a defesa entende que existe uma flagrante ilegalidade na
fixação do regime prisional fechado. Alega que o "TJRN fez no acórdão da revisão criminal foi
reestabelecer os argumentos da sentença que haviam sido modificados no acórdão da apelação.
Documento eletrônico VDA55061603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:59
Código de Controle do Documento: dbbfc6e4-d890-43a2-8008-51ba4e7aed24

Isto é, o TJRN praticou
em face do réu, o que NÃO É ADMISSÍVEL no
reformatio in pejus
âmbito do direito penal aplicável em um Estado Democrático de Direito" (e-STJ, fl. 83).
Defende, ainda, que a natureza e a quantidade de droga apreendida não justificava o
aumento da pena-base e a fixação do regime fechado.
Assim, pugna, ao final, pela reconsideração da decisão agravada ou pela remessa do
recurso ao Colegiado para julgamento para que seja redimensionamento da pena, o
reconhecimento de
, minorante de tráfico privilegiado na fração de
e a fixação do
bis in idem
1/6
regime semiaberto.
.
É o relatório
VOTO
Pretende a agravante seja reformada a decisão agravada, a fim de que seja fixado
regime prisional menos gravoso
Contudo, a ele não assiste razão.
Ao contrário do que alega a defesa, a sentença condenatória fixou o regime prisional,
pelo
da pena e pelas circunstâncias judiciais avaliadas negativamente, nos seguintes
quantum
termos:

[...]
FICANDO O RÉU CONCRETAMENTE CONDENADO a pena privativa de
liberdade de 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 1055
[...]
Do regime de cumprimento da pena
O cumprimento da pena deverá ocorrer inicialmente em regime fechado, de acordo
com o disposto no §2o, "a", do Código Penal, por entender ser este o regime inicial
adequado ao quantum de pena fixado em cotejo com a natureza e gravidade concreta
do delito praticado, as circunstâncias judiciais avaliadas negativamente e condições
pessoais do agente. (e-STJ, fl. 57)

Ao analisar a apelação, o Tribunal
reduziu a pena para de 8 anos, 2 meses e
a quo
15 dias de reclusão, mais 813 dias-multa, mas manteve o regime fechado, consignando que:

40. Por derradeiro, sendo a reprimenda superior a 08 anos, tornam-se
impossibilitadas tanto a aplicabilidade do regime inicial semiaberto - §1o, “a” do CP -
(subitem
3.6), bem como a conversão em restritivas de direitos (art. 44, I, “a”
art. 33,
do CP) (e-STJ, fls. 19-20)
Por fim, no âmbito da revisão criminal, a pena foi redimensionada para 7 anos, 7
meses e 25 dias, mas o regime fechado foi mantido, pois o Tribunal local explicitou que:
Documento eletrônico VDA55061603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:59
Código de Controle do Documento: dbbfc6e4-d890-43a2-8008-51ba4e7aed24

Por derradeiro, no que tange ao pretenso o reconhecimento do regime semiaberto,
como inicial para o cumprimento da pena, entendo que não merece guarida. É que
muito embora com o redimensionamento efetuado, a pena tinha sido fixada em 7
anos e 7 (seis) meses, ou seja, abaixo de 8 (oito) anos, diante das circunstâncias
judiciais desfavoráveis fixadas na sentença (natureza e quantidade da droga),
em atenção ao art. da Lei n. 42 da imperioso o início do
. (e-STJ,
Lei 11.343/06,
(e-STJ, fls. 40-
fls. 40-41, grifo nosso) cumprimento da pena no regime fechado
41; grifo nosso)
Como se vê, o Tribunal deferiu parcialmente a revisão criminal, mas manteve o
regime prisional fechado, sendo que o julgado está de acordo com o entendimento consolidado
deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "[a] análise desfavorável do da constitui
fundamento idôneo para justificar a imposição de regime prisional mais
art. 42 Lei 11.343/2006
grave, segundo o quantum da sanção aplicada, bem como para afastar a substituição da pena
corporal por restritiva de direitos" (AgRg no
relator Ministro Ribeiro
REsp n. 2.221.220/SP,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
17/9/2025,
23/9/2025)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55061603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:59
Código de Controle do Documento: dbbfc6e4-d890-43a2-8008-51ba4e7aed24

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.060.189 / RN
Número Registro: 2025/0491710-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08010950320218205001 08095704220238200000 8010950320218205001 8095704220238200000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ALLAN CLAYTON PEREIRA DE ALMEIDA
ADVOGADO
: ALLAN CLAYTON PEREIRA DE ALMEIDA - RN008884
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
PACIENTE
: RAFAEL ANDERSON BATISTA LEAL (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RAFAEL ANDERSON BATISTA LEAL (PRESO)
ADVOGADO : ALLAN CLAYTON PEREIRA DE ALMEIDA - RN008884
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Documento eletrônico VDA55914489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:42:30
Código de Controle do Documento: 976ca924-ce2a-461c-ad1f-1b427740ab3f

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:42:30
Código de Controle do Documento: 976ca924-ce2a-461c-ad1f-1b427740ab3f